Tribunal: TJMT
Processo: 0000003-95.1999.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000003-95.1999.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), EDMUNDO MARCELO CARDOSO - CPF: 411.220.469-87 (ADVOGADO), JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 091.568.237-03 (ADVOGADO), WILSON DALTROZO - CPF: 049.256.610-00 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), OSVALDO FORTUNATO DALTROZO - CPF: 047.101.260-20 (APELANTE), DARCY DALTROZO - CPF: 100.489.010-91 (APELANTE), LUIZ CARLOS DALTROZO - CPF: 060.793.180-91 (APELANTE), VERA LUCIA BRONZATTO DAMBROS - CPF: 222.850.590-00 (APELANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), DOMITILA SANTO BASCO DALTROZO (APELANTE), ZAIR MARIA DAMBROS DALTROZO (APELANTE), SOELY MARIA ZAMBERLAN DALTROZO (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADAS EM 2006 NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOR QUE RESOLVEU AMBAS AS DEMANDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA QUAL FORAM FIXADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DESEMPENHADO EM AMBOS OS FEITOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – No caso dos autos, dúvidas não há de que inexiste “
ausência de arbitramento dos honorários sucumbenciais
”, pois está clarividente que o julgador fixou os honorários advocatícios para as duas ações, abrangendo o trabalho executado pelo Apelante tanto nos Embargos, quanto na Execução.

2 - Aplica-se, ao caso, a regra da não ofensa à coisa julgada, uma vez que reabrir discussão sobre a forma de fixação da verba honorária, na espécie, significa ofender o que já foi discutido e julgado no 1o grau e no RAC no 129.810/2008.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000003-95.1999.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo advogado
João Manoel Junior
, constituído pelos devedores
Wilson Daltrozo e Outros
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a de Primavera do Leste, que julgou extinta a Ação de Execução, sem resolução do mérito, ajuizada pelo
Banco Sistema S.A.
(nova denominação do
Banco Bamerindus do Brasil S.A
.).

O Juiz sentenciante fundamentou que, nos Embargos à Execução opostos pelos Apelantes, os pedidos foram parcialmente acolhidos, culminando na revisão de cláusulas contratuais, acolhendo-se, ainda, a securitização e o alongamento do prazo para a quitação da dívida representada em 02 (duas) Cédulas Rurais.

Diante da perda superveniente do objeto desta Execução, sobretudo porque
Wilson Daltrozo e Outros
estão cumprindo a securitização com o depósito das parcelas nos Embargos à Execução, o Julgador extinguiu a Ação de Execução sem resolver o mérito; todavia, deixou de fixar o ônus da sucumbência e de arbitrar os honorários advocatícios, porque tais consectários já foram fixados nos Embargos à Execução.

Em sede de Aclaratórios, o Juiz
a quo
determinou a baixa da penhora e da hipoteca.

Inconformado com o capítulo final da sentença, o causídico afirmou ter sido constituído pelos Executados
Wilson Daltrozo e Outros
para promover a defesa destes nesta Ação de Execução, e obteve êxito, tanto que o Juiz
a quo
declarou a inexigibilidade dos débitos face à securitização.

Considerando que o Banco Apelado foi vencido, o advogado pugnou pela sua condenação no ônus da sucumbência, fixando a verba honorária como remuneração pelo trabalho desempenhado.

Ressaltou que os honorários advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução não alcançam a Ação de Execução, pois tratam de demandas distintas.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pelo provimento do recurso, sugerindo a fixação da verba em 20% sobre o valor da causa, que é a soma das duas Cédulas Rurais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 82292452

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O advogado
João Manoel Junior
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 3.a de Primavera do Leste nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo
Banco Sistema S.A.
(nova denominação do
Banco Bamerindus do Brasil S.A
.).

Exsurge dos autos que, em 07/01/1999, o
Banco Bamerindus do Brasil S.A
. ajuizou a Ação de Execução em face de
Wilson Daltrozo e Outros
visando receber a importância atualizada de R$ 1.949.934,79 (um milhão novecentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), em virtude do vencimento de duas operações de crédito rural, sendo: Cédula Rural no 0094706.94.0000744 (Safra 1994/1995), vencida em 10/07/1996, e a Cédula Rural no 0094706.95.000057 (Safra 1995/1996), vencida em 10/07/1998.

Citados, os devedores opuseram Embargos à Execução no 232/2011 – Código 105400 – (no única 0000438-64.2002.8.11.0037), o qual foi recebido no duplo efeito, o que deu causa à suspensão do trâmite processual da Ação de Execução
durante 07 (sete) anos
, eis que o mérito dos Embargos foi enfretado em 19/12/2006.

Ao prolatar a sentença nos Embargos à Execução, o Juiz da causa julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Rechaçou a tese de que houve operação “mata-mata”, reconhecendo que existem 02 (duas) dívidas bancárias distintas e pendentes, sendo: a Cédula Rural no 0094706.94.0000744 (Safra 1994/1995), vencida em 10/07/1996, e a Cédula Rural no 0094706.95.000057 (Safra 1995/1996), vencida em 10/07/1998.

Em seguida, procedeu à revisão das cláusulas de ambas as operações bancárias, determinando:
(i)
a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, capitalizados semestralmente,
(ii)
manutenção dos juros moratórios em 1% ao ano,
(iii)
exclusão da comissão de permanência, e
(iv)
a substituição da TR pelo INPC, ficando admitida, também, a correção monetária pelo TJLP.

Determinou a retificação do valor dos débitos, cujo valor deverá ser abatido da dívida da Cédula Rural no 0094706.95.000057.

Reconheceu que os devedores rurais preencheram todos os requisitos da Lei 9.138/1995 e da Lei 9.866/99 concernente ao direito de securitização e ao alongamento do prazo para pagamento da dívida, declarando a inexigibilidade dos títulos executados, razão porque
julgou extinta esta Ação de Execução
.

Ao final, o Juiz da causa assim consignou: “
caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a compensação entre os litigantes
das despesas e custas processuais dos embargos e da execução
, bem como
os honorários advocatícios
proporcionalmente que arbitro em 10% (dez por cento) em ambos, nos termos do art. 20, §3o, c/c art. 21, caput, todos do código de processo civil
” (sem destaques no original).

Contra a parte final da sentença acima mencionada, notadamente quanto à sucumbência recíproca e compensação, os devedores opuseram Embargos de Declaração, requerendo a supressão do termo “parcialmente procedente”, a fim de que o Apelado fosse integralmente condenado no ônus da sucumbência. Referidos Aclaratórios foram providos, e a redação final foi a seguinte:

Em relação às verbas sucumbenciais, vislumbro que realmente os embargantes decaíram de parte mínima de seus pedidos, destarte, a aludida sentença merece reparo nesta tangente, razão pela qual retifico o dispositivo final daquela decisão e
condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais do
presente embargo e da execução em apenso
,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, valor que julgo equitativo levando-se em conta a natureza jurídica da ação em conformidade com o § 4o do artigo 20 do CPC, e ainda, em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto Advogado e o tempo exigido para o seu labor. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou provimento no que pertine as verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo incólume os demais termos da referida sentença
. (sem destaques no original)

É de clareza solar que, ao decidir nos Embargos à Execução, o Juiz singular deliberou sobre o responsável pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
tanto
dos Embargos do Devedor,
quanto
da própria Execução.

Referido ato sentencial foi objeto do RAC no 129.810/2008, de relatoria do Desembargador
Donato Fortunato Ojeda
, no qual os devedores
não
se insurgiram quanto ao fato de o julgador ter fixado o ônus sucumbencial, de uma só vez, em ambas as demandas (Execução e Embargos à Execução). Ao que se vê, limitaram-se em pedir a majoração do valor da verba honorária
de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para
10% ou 20% do valor da causa, ou para outro valor equitativo que, segundo as ilações do causídico, representasse o trabalho desenvolvido no processo.

O apelo foi julgado em 10/06/2009, e a verba honorária arbitrada na origem foi aumentada para o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), ficando afastada a sucumbência recíproca. O acórdão
transitou em julgado
em
29/10/2009
, dando início ao cumprimento de sentença, a qual foi cumprida pelo Apelado em 03/09/2012, com a quitação da verba devida.

Retomando o relato do andamento processual desta Ação de Execução, em que pese extinta por meio da sentença prolatada em dezembro/2006, e confirmada em sede de recurso, com trânsito em julgado em 29/10/2009, por falta de atenção, em outubro de 2017, as partes foram concitadas a comparecerem na audiência para tentativa de conciliação, a qual não se realizou porque o advogado Apelante não fora previamente intimado.

Registro que, até a data da audiência de tentativa de conciliação, o advogado dos devedores não havia peticionado nesta Ação de Execução, e sim nas demandas físicas apensadas do processo executivo, tais como: Embargos à Execução e Cautelar Inominada para a exclusão do nome dos devedores dos cadastros de maus pagadores.

O advogado Apelante peticionou, em 17/11/2017, cujo teor do documento é no sentido de que o feito já deveria ter sido extinto há muitos anos, sobretudo porque o ato sentencial proferido nos Embargos à Execução no 232/2011 – Código 105400 – estava em fase de cumprimento de sentença desde 29/08/2012, e os devedores vinham cumprindo a ordem de pagamento da parcela anual da securitização, mediante a consignação em juízo do valor correspondente.

Na oportunidade, o Apelante, advogado dos devedores, pleiteou que o Apelado fosse intimado para apresentar o aditivo das Cédulas Rurais securitizadas contendo o valor retificado da dívida, obedecendo, ainda, o prazo do alongamento, conforme deliberado na decisão dos Embargos à Execução.

Ato contínuo, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
considerou a perda superveniente do objeto da Ação de Execução em virtude da securitização da dívida rural deferida nos autos dos Embargos à Execução. De conseguinte, extinguiu a Execução e deixou de fixar o ônus da sucumbência (custas, despesas e honorários advocatícios) porque tais encargos já foram fixados em face do Apelado nos autos dos Embargos à Execução no 232/2011, inclusive obtemperou que a verba honorária atualizada - R$ 126.911,56 (cento e vinte e seis mil novecentos e onze reais e cinquenta e seis centavos) – fora levantada pelo Apelante em 03/09/2012.

Em sede de Aclaratórios, o Juiz
a quo
determinou a baixa da penhora e da hipoteca.

Contextualizados os fatos, depois de estudar detidamente os autos, tenho que o apelo não merece guarida.

É certo que se a Ação de Execução for extinta, sem resolução de mérito, aquele que deu causa à sua propositura deve suportar a condenação em honorários advocatícios. Trata-se do princípio da causalidade, do qual a sucumbência é espécie.

Neste sentido é a orientação firmada pelo TRF da 1a Região, a exemplo do julgado abaixo:

"
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, os honorários de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com o seu pagamento
." (AC 0011632-38.2017.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 03/05/2019).

No caso concreto, ao extinguir esta Ação de Execução nos idos de 19/12/2006, conforme se extrai da parte derradeira da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 232/2011 – Código 105400 – o Julgador tomou o cuidado de fixar o ônus da sucumbência abarcando não só os Embargos do Devedor, como também esta demanda executiva, imputando ao Banco Apelado a responsabilidade pelo seu pagamento, já que foi afastada a sucumbência recíproca.

De leitura do relato dos fatos e atos processuais ocorridos nesta ação, e principalmente nos Embargos do Devedor, dúvidas não há de que inexiste “
ausência de arbitramento dos honorários sucumbenciais
”. Isso porque está clarividente que o julgador fixou os honorários advocatícios para as duas ações, abrangendo o trabalho exercido pelo Apelante tanto nos Embargos, quanto na Execução.

Aplica-se, ao caso, a regra da não ofensa à coisa julgada, uma vez que reabrir discussão sobre a forma de fixação da verba honorária, na espécie, significa ofender o que já foi discutido e julgado no 1o grau e confirmado no RAC no 129.810/2008.

No caso, o julgador considerou mais adequado fixar a verba por apreciação equitativa, tendo sido majorada
de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), já que a sentença que acolheu, em parte, os Embargos à Execução e julgou extinta esta Execução não tem natureza condenatória, e sim declaratória do direito à securitização e alongamento de dívida rural.

Assim sendo, operando-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos Embargos à Execução no 232/2011 – Código 105400, o tema atinente ao ônus da sucumbência está albergado pelo manto da coisa julgada, havendo óbice intransponível para nova fixação de honorários autônomos.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 15 % SOBRE O VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL, CONFORME ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.684/03. VERBA QUE JÁ SE APRESENTA SOB O MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 3. Os honorários advocatícios fixados contra o executado já se encontram sob o manto da coisa julgada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se pode modificar os parâmetros utilizados para sua fixação à época da sentença se esta já transitou em julgado e já se encontra como objeto de liquidação ou execução.

4. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
. (STJ. REsp 1718852/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 25/05/2018).

Feitos esses esclarecimentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021